Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E O ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta de sentença que, nos autos de ação acidentária ajuizada com o objetivo de converter auxílio-doença previdenciário em benefício de natureza acidentária e conceder auxílio-acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de prova mínima do nexo causal entre a incapacidade laboral constatada e o alegado acidente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem três pontos questionados: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência destinada à obtenção de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documento novo em grau recursal para comprovar o acidente laboral; e (iii) determinar se há prova mínima do nexo causal apta a justificar a concessão de benefício acidentário ou o prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do poder de condução do processo, indefere diligências que entende desnecessárias, especialmente quando a parte teve oportunidade de produzir provas e, intimada a especificá-las, permaneceu inerte.
4. A produção de prova pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente, mas afastou a existência de nexo causal entre a condição clínica do autor e o acidente de trabalho arguido.
5. A juntada de documento em grau recursal somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, não sendo meio adequado para suprir a ausência de prova essencial à própria constituição primária da demanda.
6. Ainda que considerada a CAT apresentada em sede recursal, o documento isolado não se revela suficiente para infirmar a conclusão pericial nem comprovar o nexo causal necessário à concessão de benefício acidentário.
7. A ausência de conteúdo probatório mínimo capaz de demonstrar o acidente laboral configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629 dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de produzir provas e deixa de fazê-lo, sendo lícito ao magistrado indeferir diligências que repute desnecessárias para o deslinde da quaestio juris.
2. A juntada de documento em grau recursal não se presta a suprir a ausência de prova mínima necessária a firmar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo na sua origem.
3. A ausência de elementos probatórios mínimos acerca do nexo causal entre a incapacidade e o alegado acidente de trabalho autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, I, 435 e 485, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 dos Recursos Repetitivos – Acórdão no 2070183/TJDFT.